Tribunal: STF
Processo: HC 199475
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Roberto Gonçalves em face de julgado do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental interposto no AREsp 1.669.040, em acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PERTINÊNCIA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL, SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.



    I – "O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. Decisão vergastada por seus próprios fundamentos" (AgRg no REsp n. 1.709.395/SC, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 10/12/2018).



    II - Não pode ser conhecido o agravo em recurso especial que não infirma os fundamentos da decisão monocrática agravada.



    III - Para afastar a incidência da Súmula 7/STJ não basta apenas deduzir a inaplicabilidade do óbice apontado na decisão agravada, sem demonstrar a desnecessidade da análise do conjunto fático-probatório. 



    IV – No caso vertente, o agravante se limitou a afirmar que o conhecimento das teses ventiladas nas razões do Recurso Especial, quais sejam “(i) a desproporcionalidade da pena (fixadas acima da pena de muitos condenados pela Operação Lava Jato cuja culpabilidade é indiscutivelmente mais elevada que a do Agravante); (ii) existência de Bis in idem; (iii) não consideração da preponderância da confissão; (iv) não aplicação do benefício da colaboração espontânea, desconsiderada pelo tribunal a quo; (v) ausência de equivalência entre a quantidade de crimes de lavagem de dinheiro e crimes anteriores; e (vi) julgamento manifestamente contrário à prova dos autos (dentre as quais, depoimentos de colaboradores, que gozam de presunção de veracidade, ao passo que os acordos firmados pelos mesmos se encontram em pleno vigor)” (fl. 7.359), não exigiria o revolvimento probatório, o que, por certo, não atende ao princípio da dialeticidade insculpido no artigo 932, inciso III, do CPC.



    Agravo regimental desprovido”.



    Sustenta a defesa técnica, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o Recurso Especial interposto contra acórdão que confirmou a sentença condenatória prolatada em face do paciente no âmbito do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, nada obstante versado sobre questões exclusivamente de direito.



    Reputa teratológico o ato coator, por impor à defesa “um dever de impugnação específica perante a decisão do E. TRF-4, que é sabidamente não impugnável, posto que carente de fundamentação válida”. 



    Acrescenta que “a Ação Penal principal é decorrente da Lava Jato, operação que notoriamente cometeu inúmeros excessos, preterindo direitos e garantias fundamentais de numerosos réus, que apenas tiveram julgamento justo após a análise de seus processos pelas Cortes Superiores”. 



    Com essas considerações, pleiteia “a concessão do writ, para que esta Egrégia Suprema Corte anule o v. Acórdão do Agravo Regimental nº 16669040 – PR (2020/0045422-8), que corrobora a teratológica Decisão Monocrática proferida pelo E. TRF-4, determinando-se a admissão e julgamento do REsp 5015608-57.2018.4.04.7000/PR”. 



    Em 13.4.2021, foi indeferido o pleito liminar (e.Doc. 12).



    Prestadas as informações pelo Superior Tribunal de Justiça (e.Doc. 20)



    Em manifestação protocolada em 2.12.2021, a Procuradoria-Geral da República opina “pelo não conhecimento do habeas corpus, não se vislumbrando, ademais, hipótese de flagrante constrangimento ilegal apta à concessão da ordem de ofício” (e.Doc. 22).



    É o relatório. Decido.



    2. Principio pontuando que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. INADMISSÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, de que fui Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. […]” (RHC 138.371 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017, grifei)



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. […]” (HC 138.944, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21.03.2017, grifei)



    Conforme adiantado, pretende o paciente dar seguimento a recurso especial inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça com fundamento no óbice da Súmula 7/STJ, o que contraria frontalmente a compreensão sedimentada no âmbito desta Suprema Corte. 



    Ao que se extrai das informações, a compreensão do Superior Tribunal de Justiça foi confirmado tanto pelo colegiado da Quinta Turma, no julgamento do agravo objeto desta impetração, quanto pela Terceira Seção, em sede de embargos de divergência, de modo que o “acórdão transitou em julgado no dia 30 de junho de 2021” (e.Doc. 20).



    Nesse sentido, elucida a Procuradoria-Geral da República que “o trânsito em julgado da condenação, conquanto não impeça, por si só, o manejo do habeas corpus, certamente contribui para evitar a ‘utilização desarrazoada desta ação constitucional, com o único propósito de eternizar teses que já foram discutidas e rediscutidas na ação penal, perante as instâncias ordinárias’ (HC nº 131.242-AgR/RR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Julgamento: 17/08/2018, Publicação: 12/09/2018, Órgão julgador: Segunda Turma)” (e.Doc. 22). 



    Nessa perspectiva, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que busca reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso especial. 



    2. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao Habeas Corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente